Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-40.2008.8.11.0026
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000758-40.2008.8.11.0026
APELANTE: ALVARO BARBOZA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEFINIDAS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Arenápolis-MT à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa formula os seguintes pedidos: (i) absolvição, sob alegação de ausência de provas quanto à autoria, (ii) anulação do julgamento para submissão a novo júri, por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos, e (iii) redimensionamento da pena, com exclusão da agravante do motivo torpe e redução da fração de aumento aplicada, além da modificação do regime de cumprimento. A materialidade do crime encontra-se plenamente demonstrada por laudo necroscópico e demais provas técnicas, enquanto a autoria foi confirmada por declarações da vítima antes de seu falecimento e por testemunhas presenciais, afastando a tese absolutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões principais em discussão: (i) se há fundamentos para absolver o réu por ausência de provas quanto à autoria do homicídio; (ii) se a decisão dos jurados deve ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) se a pena deve ser redimensionada em razão de suposto erro na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A tese de absolvição não se sustenta. A materialidade está comprovada por auto de exame necroscópico e demais elementos técnicos. A autoria foi confirmada por declarações da vítima antes de sua morte, nas quais nomeia o apelante como um dos autores, além de corroborada por testemunhas e por apreensões de armas e munições em sua residência.
A decisão do Conselho de Sentença está devidamente fundamentada e encontra apoio em elementos constantes nos autos, não havendo falar em veredito manifestamente contrário às provas. Trata-se de julgamento respaldado na soberania dos veredictos e na livre convicção dos jurados, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da CF/88.
A alegada ausência de animus necandi também não prospera, pois a conduta do réu — com uso de arma de fogo e disparos sucessivos — evidencia inequívoca intenção de matar, conforme reconhecido pelos jurados.
Quanto à dosimetria, não se verifica ilegalidade. O juízo sentenciante utilizou corretamente uma das qualificadoras (recurso que dificultou a defesa da vítima) para qualificar o crime e outra (motivo torpe) como agravante na segunda fase, em observância ao princípio da individualização da pena.
A fração de 1/6 aplicada para a agravante encontra respaldo na jurisprudência e foi devidamente fundamentada. Não há elementos que justifiquem sua redução.
Tendo a pena sido fixada em 14 anos de reclusão, em crime hediondo, é correto o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a condenação e a dosimetria da pena fixada na sentença.
Tese de julgamento:
A absolvição é incabível quando há provas suficientes de autoria e materialidade, incluindo declarações da vítima e provas testemunhais.
A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorreu no caso.
É legítima a utilização de uma qualificadora para qualificar o crime e outra como agravante na dosimetria da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.
A fração de 1/6 aplicada para a agravante é razoável e devidamente fundamentada, não configurando excesso.
A pena de 14 anos de reclusão, fixada em crime hediondo, impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do CP.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2o, I e IV; art. 59; art. 61, II, “a”; art. 68; art. 33, §2o, “a”. Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”. CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.734.234/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/02/2025; TJMT, Ap 56009/2018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 20/02/2019, DJE 08/03/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000758-40.2008.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALVARO BARBOSA CARDOSO (RECORRENTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), VANCLEITON NASCIMENTO PICALHO - CPF: 017.074.151-61 (RECORRENTE), SILVIO ARRAES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 503.584.211-87 (VÍTIMA), MPEMT - ARENÁPOLIS (RECORRIDO), MPEMT - ARENÁPOLIS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (VÍTIMA), ALVARO BARBOZA CARDOSO - CPF: 328.978.121-68 (APELANTE), VANCLEITON NASCIMENTO PICALHO - CPF: 017.074.151-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEFINIDAS. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Arenápolis-MT à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa formula os seguintes pedidos: (i) absolvição, sob alegação de ausência de provas quanto à autoria, (ii) anulação do julgamento para submissão a novo júri, por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos, e (iii) redimensionamento da pena, com exclusão da agravante do motivo torpe e redução da fração de aumento aplicada, além da modificação do regime de cumprimento. A materialidade do crime encontra-se plenamente demonstrada por laudo necroscópico e demais provas técnicas, enquanto a autoria foi confirmada por declarações da vítima antes de seu falecimento e por testemunhas presenciais, afastando a tese absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) se há fundamentos para absolver o réu por ausência de provas quanto à autoria do homicídio; (ii) se a decisão dos jurados deve ser anulada por ser manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) se a pena deve ser redimensionada em razão de suposto erro na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de absolvição não se sustenta. A materialidade está comprovada por auto de exame necroscópico e demais elementos técnicos. A autoria foi confirmada por declarações da vítima antes de sua morte, nas quais nomeia o apelante como um dos autores, além de corroborada por testemunhas e por apreensões de armas e munições em sua residência.

A decisão do Conselho de Sentença está devidamente fundamentada e encontra apoio em elementos constantes nos autos, não havendo falar em veredito manifestamente contrário às provas. Trata-se de julgamento respaldado na soberania dos veredictos e na livre convicção dos jurados, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da CF/88.

A alegada ausência de animus necandi também não prospera, pois a conduta do réu — com uso de arma de fogo e disparos sucessivos — evidencia inequívoca intenção de matar, conforme reconhecido pelos jurados.

Quanto à dosimetria, não se verifica ilegalidade. O juízo sentenciante utilizou corretamente uma das qualificadoras (recurso que dificultou a defesa da vítima) para qualificar o crime e outra (motivo torpe) como agravante na segunda fase, em observância ao princípio da individualização da pena.

A fração de 1/6 aplicada para a agravante encontra respaldo na jurisprudência e foi devidamente fundamentada. Não há elementos que justifiquem sua redução.

Tendo a pena sido fixada em 14 anos de reclusão, em crime hediondo, é correto o estabelecimento do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a condenação e a dosimetria da pena fixada na sentença.

Tese de julgamento:

A absolvição é incabível quando há provas suficientes de autoria e materialidade, incluindo declarações da vítima e provas testemunhais.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não ocorreu no caso.

É legítima a utilização de uma qualificadora para qualificar o crime e outra como agravante na dosimetria da pena, nos termos da jurisprudência do STJ.

A fração de 1/6 aplicada para a agravante é razoável e devidamente fundamentada, não configurando excesso.

A pena de 14 anos de reclusão, fixada em crime hediondo, impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do CP.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, §2o, I e IV; art. 59; art. 61, II, “a”; art. 68; art. 33, §2o, “a”. Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”. CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.734.234/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 19/02/2025; TJMT, Ap 56009/2018, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 20/02/2019, DJE 08/03/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Álvaro Barboza Cardoso, em face de decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Arenápolis, no âmbito do Tribunal do Júri, que o condenou, como incurso no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O apelante pretendem
a)
novo julgamento perante o tribunal do júri, sob argumento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária as provas dos autos, bem como,
b)
o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento do apelo defensivo, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
desprovimento do apelo,
assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVAS NOS AUTOS – ERRO DA DOSIMETRIA. Alegação de decisão dos jurados contrária a provas nos autos. Improcedência – materialidade e autoria comprovadas – legitimidade das provas que foram apresentadas – possibilidade de anuência com uma das vertentes apresentadas - possibilidade de anulação do julgamento somente quando inconteste a ausência de provas ou contrariedade ao que é deliberado – afastamento das qualificadoras somente quando manifestamente improcedentes – valorização da soberania dos veredictos. Alegação de erro na dosimetria. Improcedência – cotejamento correto da agravante de motivo torpe enquanto agravante, a partir da aplicação da circunstância de recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora – fixação do percentual de 1/6 consonante com a jurisprudência superior - fundamentação suficiente. Parecer pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente:

“Consta do incluso procedimento administrativo investigatório de inquérito policial, que na madrugada do dia 06 de junho do corrente, por volta da 01 hora, em frente à residência do primeiro indiciado localizada na Avenida Blairo Maggi, n° 15, em Nova Marilândia/MT, termo judiciário desta comarca, os denunciados ÁLVARO BARBOZA CARDOSO, vulgo "CAFUNE" e VANCLEITON NASCIMENTO PICALHO, em conluio e unidade de propósitos, perturbaram o sossego alheio, com gritarias e algazarras bem como abusando de instrumentos sonoros.

Também, agindo os denunciados na prática dos atos executórios, em conluio e unidade de designíos, opuseram-se à execução de ato legal a ser praticado pelo policiai militar Silvio Arraes Martins de Oliveira, mediante violência praticada com disparos de arma de fogo, vindo o ato (prisão) a não ser praticado em decorrência da ação de ambos.

Por fim, secundam os autos de inquérito policial que os denunciados ÁLVARO BARBOZA CARDOSO, vulgo "CAFUNÉ" e VANCLEITON NASCIMENTO PICALHO, naquela mesma oportunidade e local, agindo ambos em conluio e unidade de propósitos na prática dos atos materiais, por motivação torpe consistente no objetivo de evitar a responsabilização penal do primeiro denunciado e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima subscrita pela surpresa do ataque, mataram o policial militar Silvio Arraes Martins de Oliveira, utilizando-se os indiciados de uma espingarda calibre 12, mod. 576, n° 103.416, e provavelmente outra das armas de fogo apreendidas – todas descritas no Auto de Apreensão de fls.104/105 – desferindo contra o ofendido diversos disparos de armas de fogo, causando as lesões descritas no Auto de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico de fls. 95/100, os quais foram a causa eficiente da morte por choque hipovolêmico.

De acordo com o apurado, a vítima Silvio Arraes era policial militar na cidade de Nova Marilândia/MT e encontrava-se de serviço naquela data, quando foi solicitado para atender uma ocorrência de perturbação de sossego alheio na residência do indiciado Álvaro, conhecido como "Cafuné".

De acordo com as notícias, os denunciados faziam uma pequena festa na residência de "Cafuné": porém, a vizinhança reclamou e o destacamento da polícia militar do som excessivamente alto da gritaria e algazarra, já no horário de repouso.

Em decorrência daquela notícia, por volta das 23 horas do dia anterior, o policial Silvio Arraes dirigiu-se a casa de Álvaro, vulgo "Cafuné" sendo que no primeiro instante, aparentemente, ambos se prontificaram em abaixar o volume do aparelho de som.

Após a saída da vítima, visando repelir nova intervenção policial, os indiciados se armaram, guardando as espingardas e munições na casa de Álvaro e, voltaram a festejar com gritarias e algazarras Ante a persistência dos indiciados em perturbar o sossego alheio, a vítima recebeu nova solicitação dos vizinhos e retornou ao local por volta da uma hora da madrugada do dia seguinte.

Diante da caracterização daquela contravenção, a vítima levou Alvaro, alcunha "Cafuné", para o carro e solicitou os documentos pessoais deste para a lavratura do Boletim de Ocorrências e eventual prisão em flagrante.

Todavia, houve resistência por parte dos indiciados, culminando inclusive em empurrões, tendo Vancleiton saído do local com a motocicleta e Álvaro, epíteto "Cafuné", conseguido se desvencilhar do polícia e se dirigido aos fundos de seu imóvel.

Desta feita, o policial saiu ao encalço de Álvaro, quando então ambos o esperavam armados e posicionados aos fundos da residência, efetuando vários disparos de armas de fogo contra o ofendido que, não obstante ferido e se arrastando a procura de socorro, era insistentemente alvejado por outros disparos, até que foi socorrido por um dos vizinhos.

Embora o socorro de terceiros, o policial militar não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

Os denunciados evadiram-se do local, deixando nas proximidades aquela espingarda calibre 12, descrita anteriormente, sendo encontradas ainda na residência de Álvaro: 13 cartuchos de munição calibre 38 deflagradas; 02 cartuchos 3t calibre 38 intactos; 01 cartucho 3t. Calibre 32 intacto; 08 cartuchos cal. 12 intactos e 02 cartuchos calibre 12 deflagrados.

Diligenciando a procura dos indiciados, o policiamento descobriu que os indiciados teriam se homiziados, até a apresentação, na chácara do irmão do primeiro denunciado, Ivoney (ou Roney), onde foram encontradas, escondidas na pastagem, cerca de 200 metros da sede da fazenda, duas armas de fogo, a saber: 01 espingarda de dois caros, marca Boito, calibre 28, de numeração aparente 12450940, com dois cartuchos intactos: 01 espingarda calibre 32, marca ilegível, com 02 cartuchos de metal; 01 sacola plástica contendo dois tubos de pólvora, uma caixa de espoleta e uma quantidade considerável de chumbo, descritas no mesmo Auto de Apreensão e no Boletim de Ocorrências de fls. 30, verso.

Muito embora apenas o denunciado Vancleiton reconheça a ação delituosa, a vítima, instantes antes de falecer, declinou aos policiais que o socorreram que os dois indiciados efetuaram disparos contra sua vida" (sic - id. 62699082)

DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Quanto à pretensão defensiva, sustenta o turno defensivo, que a decisão dos jurados apresenta-se manifestamente contrária às provas dos autos, afirmando que não há nos autos provas de que o apelante/réu seja o responsável pelo homicídio da vítima.

Saliento, a Constituição Federal reconhece em seu artigo 5o, XXXVIII, “d”, a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, somente sendo cabível a reforma ou anulação de tal decisão mediante oportuna apelação, diante de manifesta contrariedade à realidade exposta nos autos, conforme inclusive prevê a norma processual penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, conforme:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade da decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465).” (in Recurso no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Não obstante o esforço da defesa, a decisão dos jurados em nada destoa das provas produzidas, desmerecendo reforma.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo boletim de ocorrência, auto de exame necroscópico, auto de apreensão, certidão de óbito, relatório de investigação.

Quando ouvida a testemunha Ronaldo Leite de Almeida, policial militar, este relatou que:

"no dia dos fatos, era por volta das 23h59 quando recebi uma ligação do (inaudível) da cidade de Nova Marilândia e naquele momento eu atendi o telefone. Aí o Cristiano falou "Leite, é o Cristiano, o Arraes quer falar com você". Na hora que eu peguei o telefone. Que o Arraes pegou o telefone, ele já começou a falar pra mim que ele tinha sido baleado. E aí eu perguntei "Você foi baleado? Você está brincando!" - "Não, eu fui baleado" - "Foi baleado por quem?" - "Quem atirou em mim foi o Vancleiton e o Cafuné". Aí ele "Pelo amor de Deus, Leite, não deixa eu morrer não, me socorre pelo amor de Deus". Aí no momento eu falei "Não, não. Desliga o telefone, Arraes. Desliga porque eu vou subir aí". Aí naquele momento eu já liguei em Diamantino, e o soldado Batista estava no fórum, liguei pra ele e a gente pegou a viatura e deslocou pra Marilândia. No momento que eu cheguei na entrada do quartel que fica bem na entrada da cidade, já chegamos e vimos uma ambulância na frente do quartel. E naquele momento... aí eu já fui direto na ambulância. Cheguei lá, ele estava deitado na maca, aí já cheguei e fui conversando com ele. "O que foi que aconteceu, Arraes?" - "Não. Eu fui numa ocorrência de som alto lá, eu fui uma vez, aí na segunda vez eu fui, aí na terceira eu nem vim no quartel, já voltei lá. Quando eu já cheguei, eu fui alvejado pelo Cafuné e o Vancleiton". Aí eu falei "Mas como que foi?" Aí ele falou "Não, eu só cheguei, eu fui lá na terceira vez, já fui alvejado e fui socorrido pelo Cristiano". Aí ele pedindo pelo amor de Deus a todo momento pra não deixar ele morrer, pra não deixar ele morrer, pra não deixar ele morrer. E eu falei "Não, acalma". E naquilo ele falava pra mim bem assim "Leite, me acompanha, vamos comigo na ambulância até o hospital". Eu falei "Não, a gente vai, mas a gente vai te acompanhando". Aí fui no motorista e falei para ele que ele deslocasse, que o pessoal já tava chegando reforço, né? Aí daquele momento, a gente... eu e Batista foi pra ir pro local do fato lá, aí quando a gente chegou na Avenida (inaudível), encontramos o... era Cabo Pedro e a escrivã, estavam vindo com a viatura. Aí foi o momento que eu falei pra ele, né? Falei "Pessoal, quem alvejou o Arraes foi o Vancleiton e o Cafuné". Aí dali a gente já foi lá pra frente da casa do Vancleiton que era mais próximo. E aí no momento foi chegando polícia de tudo quanto é lugar e foi fechado a cidade naquele momento. Aí a gente ficou... ali, naquele momento, foi nas barreiras, tudo ali, procurando pra ver se achava. Aí quando era 02h00 da manhã, aí o soldado Marco Antônio me ligou falando que o Arraes tinha acabado de falecer, que estavam levando ele para Tangará. Só que aí chegou próximo a Denise. Ele não resistiu, faleceu.

(...) Conversei com ele um bom tempo na frente do quartel.

(...) ele falou no momento lá, tanto no telefone, no momento que era Vancleiton e o Cafuné tinha atirado nele. Cheguei na ambulância e ele tornou a repetir a mesma coisa.
" (sic - id. 218284195) (destaquei)

A testemunha CRISTIANO LISBOA DA SILVA, ao ser ouvido perante a autoridade policial, afirmou:

"QUE ao chegar na lateral esquerda do imóvel avistou alguém que estava escondido no quintal da casa, momento em que escutou o policial: "Pare Pare". QUE em seguida o depoente escutou dois disparos de arma de fogo de forma repetida; QUE o depoente pode perceber que o policial foi alvejado; QUE, após ser alvejado o policial sacou sua arma e efetuou dois disparos, caminhando para o outro lado da rua; QUE, tem certeza que o policial já estava alvejado quando sacou sua arma porque ficaram vestígios de sangue na rua no momento em que atravessou para o outro lado; QUE o depoente escutou um quinto disparo de arma de fogo, tendo atingido a perna do policial momento em que este caiu; QUE, o policial gritou pedindo socorro dizendo que havia sido baleado e se arrastava em direção ao canteiro central da avenida, na direção da casa do depoente; QUE estando caindo próximo ao canteiro central da avenida o depoente escutou um outro disparo efetuado contra o policial não sabendo entretanto se o acertou ou não, havendo revidi, por parte da vítima, que atirou contra seus agressores por três vezes em quanto rastejava; QUE, neste momento o depoente se encontrava em frente de sua casa e o policial pedia para que o socorresse, arrastando-se pelo asfalto em sua direção; QUE, o depoente se deslocou no intuito de socorrer o policial momento em que viu o investigado VANCLEITO efetuar outro disparo contra o policial que já estava caído; QUE, VANCLEITO estava de posse de uma arma tipo espingarda, não sabendo informar o calibre; QUE não observou se havia mais de uma pessoa disparando contra o policial, ou seja se cada um dos investigados estavam portando armas e a dispararam contra a vítima; QUE, tem certeza que viu VANCLEITO disparar o último tiro ao policial; QUE o depoente afirma que tomou conhecimento à alguns dias atrás foram vistas duas espingardas em poder do investigado CAFUNÉ, armas estas que foram levadas para o interior de sua residência, QUE, foram efetuados ao todo cinco disparos de arma de fogo contra o policial; QUE, não se recorda se os autores do crime falaram alguma coisa em quanto disparavam a arma, levando-se somente dos gritos do policial no momento em que foi alvejado; QUE tomou conhecimento através do vizinho chamado RONI de que após os tiros viu CAFUNÉ correndo pelos fundos da casa, empreendendo fuga" (sic - id. 6269085)

A testemunha CRISTIANO, em juízo afirmou (id. 6269137)
que a vítima foi alvejada pelo 05 tiros, sendo 03 tiros de espingarda e os últimos 02 tiros pareciam ser de espingardas diferentes
. Afirmou também que VANCLEITO estava com uma arma tipo espingarda em frente a casa.
A testemunha

relatou também que dias antes do ocorrido, vizinhos e amigos do réu CAFUNÉ teriam comentado que CAFUNÉ tinha guardado duas arma em sua residência. Afirmou também que soube que o réu CAFUNÉ já tinha sido condenado por tentativa de homicídio e que VANCLEITO tinha comportamento normal e nunca havia se envolvido em nenhuma ocorrência desse tipo
.

A testemunha SEVERINA MARIA RAMALHO CAVALCANTE, ao ser ouvida diante da autoridade policial, relatou:

“QUE, o policial ao descer da viatura logo gritou para ai CAFUNÉ, não corre que já disse para você parar; QUE, neste momento escutou o estampido de dois tiros seguidos; QUE o barulho dos tiros vinham dos tiros vinham dos fundos da casa do investigado CAFUNÉ, QUE em seguida ouviu vários outros tiros, tendo o policial gritar socorro eu estou ferido;
QUE o policial trocou tiros com os investigados CAFUNÉ e VANCLEITON; QUE a depoente tem certeza que escutou estampidos de disparos provocados por três armas de calibres diferentes; QUE dispararam várias vezes contra o policial e atingindo-o na perna, no peito e abdomem; QUE a maioria dos tiros efetuados contra o policial foram disparados com este já caído ao solo e se arrastando pelo asfalto pedindo socorro
; QUE a depoente seu marido e seu filho saíram para fora no intuito de socorrer o policial, todavia os investigados reiniciaram os disparos contra a vítima, tendo a depoente e sua família para o interior da casa; QUE a vítima se arrastou atravessando a rua em direção a casa do senhor CRISTIANO, momento em que este conseguiu socorre-lo e levando-o para o interior de sua residência; QUE a depoente tomou conhecimento de que VANCLEITO chegou de motocicleta pelos fundos da residência do investigado CAFUNÉ trazendo consigo uma espingarda, momentos antes de iniciarem os disparos; (....) QUE a depoente também informa que seu vizinho CRISTIANO estava socorrendo a vítima os investigados persistiam em atirar contra a mesma, colocando também em risco a vida do senhor CRISTIANO;” (sic – id. 6269086) (destaquei)

Em juízo (id. 6269137) a testemunha SEVERINA MARIA RAMALHO CAVALCANTE relatou que viu CAFUNÉ correr para o fundo da casa e o corréu VANCLEITO pegou o capacete e foi embora em uma motocicleta em alta velocidade, e em seguida ouviu os disparos

e o policial gritando socorro. A testemunha não viu, mas ouviu comentários de que o corréu VANCLEITO chegou nos fundos da casa trazendo consigo uma espingarda momentos antes de iniciarem os disparos.

A testemunha ANTÔNIO GILMAR DE AGUIAR, policial, ao ser ouvido, afirmou:

“QUE, imediatamente se dirigiu até este Município e se integrou a uma equipe de policiais militares e civis que efetuavam diligências visando prender os autores do crime; QUE, seu primeiro contato nesta cidade foi com 0 SD PM LEITE o qual Ihe narrou as informações já colhidas no local do crime, informando que testemunhas haviam presenciado o delito identificando os autores do crime, sendo eles o elemento conhecido pela alcunha de CAFUNE e VANCLEITO;
QUE, no momento em que conversava com o SD LEITE, este Ihe apresentou um aparelho celular que fora encontrado durante a diligência nas proximidades da residência do investigado CAFUNE, supostamente pertencente a este, onde aparecia uma mensagem no seguinte teor: "Não saia dai, o policial morreu e ta cheio de PM aqui, vamos arrumar advogados para voces", como remetente aparecia o nome de VALDEMAR; QUE, em seguida veio outra mensagem no mesmo aparelho celular com o mesmo remetente onde dizia: " Qual o local que vocé deixou a espingarda
";
QUE, uma terceira mensagem foi mandada pelo mesmo aparelho, através do mesmo remetente com os seguintes dizeres: "apague estas mensagens depois que voce ler"
; QUE, foi procedida a apreensão do aparelho celular e posteriormente encaminhado para a Delegacia de Policia; QUE, o depoente se dirigiu ao local do crime , ali constatando que a casa do investigado CAFUNE esta aberta, um copo de bebida alcoolica estava sobre alguns tijolos a frente da residéncia, o aparelho de som estava ligado, a porta da frente totalmente aberta, vestigios de que ali se ingeriram bebidas alcoolicas;
QUE, no local foram também encontrados cartuchos intactos e deflagrados de calibre 12, bem como cartuchos de calibre 32 e 28, e munições deflagradas de calibre 38; QUE, o depoente também tomou conhecimento que o SD ARRAES antes de ser alvejado havia apreendido na resdiéncia do investigado CAFUNE um cinturão com várias munições de calibre 12, cinturão este que ‘estava no interior da viatura;
QUE, o depoente constatou pessoalmente vestigios existente na rua em frente a casa do investigado CAFUNE, dando conta de que o policial quando foi alvejado estava no meio da rua, ficando rastro de sangue por onde o policial se arrastou pela via pública enquanto era alvejado por outros disparos de arma de fogo deflagradas pelos investigados;
QUE, durante as diligéncias foi encontrada nas imediações da residência do investigado CAFUNE, mas precisamente próximo ao muro do cemitério uma das armas utilizadas pelos investigados pela pratica do crime, sendo uma espingarda de calibre 12
; QUE, segundo tomou conhecimento, pelo menos um dos investigados empreendeu fuga do local do crime utilizando-se de uma motocicleta, e, conforme informação obtida teria caido com a mesma; QUE, a motocicleta utilizada na fuga foi encontrada abandona em via pública próxima a residéncia do investigado VANCLEITO, se constatou estar danificada, com vestigios de que realmente haviam caido com o veiculo; QUE, segundo se apurou a motocicleta pertence ao investigado CAFUNE; QUE, o depoente esclarece que em conversa como senhor PUAN vereador de Arenaplis, todavia residente neste Municipio de Nova Marilandia, este comentou que na noite do crime estava na residéncia de VANCLEITO, visto que é namorado de uma das irmã do investigado, quando ali chegou o VANCLEITO e pegou uma arma tipo espingarda de calibre 12; QUE, segundo a narrativa do senhor PUAN, este perguntou a VANCLEITO porque estaria saindo armado naquela hora, tendo este respondido que iria matar um policial; QUE, segundo ainda narrativa do senhor PUAN tentou convence-lo a não fazer aquilo, tendo inclusive pegado seu carro e seguido VANCLEITO que estava em uma motocicleta mas não conseguiu alcança-lo;
QUE, segundo tomou conhecimento, a vitima foi assassinada por varios tiros disparados pelos investigados;
QUE, foram feitas varias diligéncias durante toda madrugada no decorrer do dia e até noite, todavia os investigados, auxiliados por parentes e amigos empreenderam fuga desta localidade, utilizando—se de uma aeronave e se deslocaram até a cidade de Cuiaba onde foram presos; QUE, tomou conhecimento que a vitima estava de serviço, desempenhando função policial, atendendo uma ocorréncia de perturbação de sossego público quando foi alvejado por tiros disparados pelos investigados; QUE, também tomou conhecimento que no transcorrer do atendimento da ocorréncia de perturbação de sossego público, houve resisténcia por parte dos investigados;
QUE, durante as deligéncias no intuito de localizar os investigados, o depoente na companhia do SD LEITE encontrou duas espingardas sendo uma de calibre 28 de dois canos e outra calibre 32 municiadas, armas estas encontradas escondidas no mato na propriedade rural do senhor IVANEI BARBOSA CARDOSO, irmão do investigado CAFUNE; QUE, tal propriedade rural se localiza neste Municipio de Nova Marilandia aproximadamente a 18 km desta urbe; QUE, as armas estavam escondidas na pastagem próximo da casa sede da fazenda; QUE, segundo informações os investigados estiveram escondidos na referida propriedade, para lá se dirigiram após a pratica do crime;
" (sic - id. 6269098) (destaquei)

No AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME, foi destacado:

"(...) Vários cartuchos de espingarda calibre 12 foram encontrados no local do crime e ao longo da rua Jasmim, perpendicular a Av. Blairo Maggi. Um cinturão (cartucheira) foi apreendido pelo soldado Arraes. Os policiais civis do município encontraram 02 (dois) estojos (cartuchos já deflagrados) nos arredores da casa.

Atrás do imóvel do acusado na rua Marechal Rondon foram encontrados mais cartuchos de grosso calibre e, paralelamente, no começo do matagal, encontrava-se a espingarda semidestruida.

Foram efetuadas tomadas fotográficas da casa, da arma calibre 12 e dos rastros de sangue que identificam a atitude do vizinho Cristiano Lisboa da Silva em tentar salvar o policial." (sic - id. 6269091)

Perante a autoridade policial, o corréu VANCLEITON NASCIMENTO PICALHO deu sua versão dos fatos, afirmando que teria sido o autor dos disparos contra a vítima:

“Que saiu da casa com a espingarda na mão e viu o policial militar, parado distante da casa aproximadamente 15 metros, o qual efetuou um disparo contra o interrogando; Que em seguida o interrogando efetuou contra o policial três disparos com a espingarda calibre 12; Que viu que o policial foi atingido porque ele caminhou arrastando a perna; Que saiu correndo cum a arma na mão em direção ao cemitério, mas em seguida jogou a arma do crime em um matagal próximo do cemitério e depois voltou para o local com a intenção de encontrar com seu amigo ALVARO, mas não o encontrou e o policial estava caido no chão e já havia algumas pessoas conversando com ele e percebeu Que o policial também conversava com as pessoas; Que correu para se esconder no mato, que passou a noite toda escondido e no dia seguinte também, mas hoje por volta das 07:00 hs conseguiu chegar na fazenda onde o seu tio JESUEL trabalha, o qual é localizada aproximadamente 12 KM da cidade; Que o seu tio disse que o policial em qual o interrogando tinha efetuado os disparos, havia falecido e que os policiais da cidade estavam procurando o interrogando e o seu amigo ALVARO, para os matarem;" (sic – id. 6269104)

A testemunha VANDERLEI PICANHO, pai do corréu VANCLEITO, ao ser ouvido (id. 6269114), afirmou não reconhecer a arma de fogo que lhe foi apresentada, qual seja, uma espingarda calibre 12 encontrada próximo a casa do réu CAFUNÉ, esclarecendo que a arma de fogo não lhe pertencia e que também não era de propriedade de seu filho, o corréu VANCLEITO ou de qualquer outro membro da família. Afirmou também que seu filho VANCLEITO não tinha o costume de pegar arma emprestada, bem como nunca viu VANCLEITO portando arma de fogo.

Analisando os autos, tem-se que o apelante/réu praticou o crime de homicídio qualificado, sendo que a vítima veio à óbito, em decorrência dos tiros que lhe alvejaram.

A testemunha, policial militar, que esteve com a vítima instantes antes de vir a óbito, tendo esta lhe informado quem havia atirado contra sua pessoa, no caso, o réu/apelante Cafuné e um corréu Vancleiton.

Observa-se ainda que o réu evadiu do local, deixando nas proximidades uma espingarda calibre 12, e, sendo encontradas ainda, na residência do réu: 13 cartuchos de munição calibre 38 deflagradas; 02 cartuchos 3t calibre 38 intactos; 01 cartucho 3t. Calibre 32 intacto; 08 cartuchos cal. 12 intactos e 02 cartuchos calibre 12 deflagrados.

Em tempo, a testemunha Cristiano reforça o fato de que a vítima foi alvejada por pelo menos 05 tiros, sendo que destes 05 tiros, 03 seriam de uma mesma arma e outros dois, de arma diferente.

Afirmou também que viu o corréu VANCLEITO com uma arma em frente a casa, sendo que uma arma foi encontrada semidestruida nos fundos da residência e na propriedade rural do irmão do réu Alvaro “Cafune”, foram encontradas outras duas espingardas municiadas.

Ao tempo em que o corréu VANCLEITO chama para si a responsabilidade do crime, de forma calma, incompatível com o evento e comportamento nesse tipo de ação criminosa, seu progenitor, Sr. Vanderlei Picanho, afirmou não conhecer a arma que foi encontrada próxima a residência do réu Cafuné, afirmando também que seu filho, o corréu VANCLEITO não tinha o costume de pegar armas emprestadas e que nunca viu seu filho portando arma de fogo.

De todo esse quadro, observa-se um réu com armamento apreendido, na residência, próximo à residência e na propriedade rural de seu irmão, e de outro um corréu que não tinha o costume de portar arma de fogo e tampouco pegar de outras pessoas emprestada.

Ademais, observa-se que conforme as testemunhas que socorreram a vítima, este foi alvejado por diferentes armas de fogo e o corréu VANCLEITO foi visto com apenas uma em mãos.

Ainda, é de se estranhar uma pessoa que conforme seu próprio pai afirma, não tinha o hábito de portar arma de fogo, tampouco pegar de terceiros, no momento da ação criminosa portaria e manusearia duas espingardas, bem como teria a habilidade de disparar contra a vítima, a acertando por 05 vezes e com armas diferentes.

Não se pode ignorar que estamos falando de arma de fogo do tipo espingarda, inclusive uma calibre 12, armas que como é de conhecimento popular, possuem grande poder de estrago e dão o famoso “coice” ao serem disparadas, o que obviamente exige destreza e intimidade com esse tipo de armamento para mirar e atingir o alvo pretendido, o que não parece ser o perfil do corréu VANCLEITO, ainda mais utilizando 02 armas de fogo diferentes.

Assim, tenho como indisfarçável que os dados contidos nos autos, comprovaram a participação do réu ALVARO na ação criminosa e o animus necandi na sua conduta.

Diante desse quadro, tem-se que o Conselho de Sentença reconheceu que o apelante concorreu para a prática do fato. A decisão dos jurados foi calcada no livre convencimento da prova colhida, ou seja, optaram pela versão que julgaram ser a mais verossímil, não sendo admissível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos por inocorrência das qualificadoras do motivo torpe e meio que impossibilitou a defesa da vítima, e, por consequência, na realização de novo júri.

Desta maneira, o depoimento carreado aos autos, confirma a tese acusatória de que o apelante juntamente com outro corréu efetivamente cometeram, o homicídio qualificado, não havendo que se falar em nulidade do julgamento ou absolvição por falta de provas.

Com efeito, ao condenar o réu pela prática de homicídio qualificado, o Conselho de Sentença apenas guiou-se por uma das correntes de interpretação do conjunto probatório, sendo pacífico o entendimento dos tribunais pátrios no sentido de que, não cabe anulação do julgamento pelo referido motivo.

Aliás, em recente decisão, essa egrégia Corte Estadual de Justiça asseverou que:

“(...) É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal. (...)” (TJMT – Ap 56009/2018 – Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – Julgado em 20/02/2019 – Publicado no DJE 08/03/2019)

Como se sabe, é vedado ao Tribunal de Justiça cassar a decisão do Júri, sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos, quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria.

A soberania dos veredictos somente pode ser quebrada em hipóteses excepcionais, ou seja, quando não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória, poderá ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu in casu.

A fim de eliminar qualquer dúvida que porventura paire sobre a matéria, bem assevera NUCCI:

“(...) Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Exemplo disso seria a anulação do julgamento porque o Conselho de Sentença considerou fútil o crime, motivo do crime. Ora, se existe prova de que o delito foi, realmente, praticado por tal motivo, escolheram os jurados essa qualificadora, por entenderem adequada ao caso concreto. Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de processo penal comentado, 9a ed. Ed. RT, 2009, p. 975).

Ainda, acerca da interpretação das provas e a escolha de uma tese a ser adotada para o Conselho de Sentença decidir, manifesta-se o Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido, senão vejamos:

"(...) É perfeitamente possível que, no caso, existam provas contra o mandante, e não contra alguns dos co-réus, a possibilitar, dessa forma, a condenação apenas do autor intelectual. O advérbio "manifestamente", constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar-se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apóie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso." (STF, AO 1047 ED/RR).

Assim, não há falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos, se os jurados decidiram, optando por tese sustentada ao longo da instrução criminal e com amparo probatório, nos dizeres do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Nesse sentido tem essa Egrégia Corte decidido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PRETENSA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – AUSENCIA DE VÍCIOS – TESE RECHAÇADA – AFASTAMENTO DA PROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. O reconhecimento de qualificadoras é da competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo 5o, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal." (Ap 62547/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS POR TEREM SIDO PRATICADOS CONTRA AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, NA MODALIDADE TENTADA – TRIBUNAL DO JÚRI – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI – INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE DO APELANTE SOPESADA DE FORMA NEGATIVA, COM BASE EM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – AFASTAMENTO, CONTUDO, DA VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – SANÇÃO REDIMENSIONADA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando restar absolutamente contrária ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada na espécie, deve ser mantida irretocável a condenação do apelante, sob pena de violação do princípio constitucional da soberania dos seus veredictos (art. 5°, XXXVIII, c, CF/88). 2. Conquanto a fixação da sanção inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo condenado, nestes autos, revela-se imperativa a retificação de parte da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que somente a culpabilidade do apelante foi sopesada escorreitamente de maneira negativa, o que não ocorreu com as circunstâncias judiciais dos motivos e das circunstância do crime que foram avaliadas com base em justificativas inidôneas pela sentenciante, devendo, por conseguinte, a sanção ser redimensionada para quantum justo e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes pelo quais foi condenado.3. Apelo parcialmente provido." (Ap 10869/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

Assim, tenho como incabível o anseio defensivo no sentido de anular a decisão do tribunal popular ou mesmo absolver o réu por ausência de provas, razão pela qual a escolha dos jurados pela tese acusatória de homicídio qualificado, deve ser respeitada e mantida a decisão soberana.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

O apelante pretende a redução da pena, sustentando que a dosagem se deu erroneamente, ao considerar a agravante do motivo torpe sem fundamentação na sentença e a fração escolhida de aumento.

Analisando os autos, tenho que o magistrado de origem, ao dosar a pena do réu, fundamentou nos seguintes termos:

“III – DA DOSIMETRIA

Em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal, passo a dosar a pena que será imposta ao réu.

Tendo em vista o reconhecimento de duas qualificadoras, quais sejam, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, registro que o recurso que dificultou a defesa da vítima será utilizada para qualificar a pena enquanto que o motivo torpe será valorado na segunda fase de dosimetria da pena.

1a Fase

Analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59 do Código Penal, verifico que o réu Álvaro Barboza Cardoso praticou fato reprovável, todavia a sua culpabilidade não ultrapassa o inerente ao tipo penal. Levando em consideração à época dos fatos, verifico que o acusado não ostentava maus antecedentes. Não há informações acerca da conduta social, bem como da personalidade do agente. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, compreendidos pela objetividade jurídica da previsão normativa do delito. As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada se tendo a valorar que extrapole os limites do tipo. As consequências do crime foram normais à espécie.

Por fim, não há o que se valorar sobre o comportamento da vítima.

Logo, bem sopesadas as circunstâncias, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

2a Fase

Na segunda fase de dosimetria da pena, tendo em vista o reconhecimento do motivo torpe pelo conselho de sentença, reconheço a agravante disposta no artigo 61, II, “a”, do Código Penal, (motivo torpe), e assim, utilizo o patamar de 1/6 para agravar a pena.

Inexistindo qualquer circunstância atenuante, FIXO a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

3a Fase

Na terceira fase de dosimetria de pena, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, pelo que TORNO DEFINITIVA a sanção de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em razão do quantum de pena aplicado, fixo como regime de cumprimento de pena inicial como o regime FECHADO, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas “a”, e §3o do Código Penal." (sic - id. 218284187)

Da dosimetria acima demonstrada, não constato qualquer mácula quando da dosagem da pena aplicada ao apelante/réu, visto que o magistrado considerou que, existindo duas qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, é permitida a utilização de uma para qualificar o delito e outra como circunstância agravante, atendendo ao princípio da individualização da pena.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (ut, AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, Sexta Turma, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 21/11/2017).

2. (...).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 2.734.234/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)

Quanto a fração escolhida para a exasperação da agravante, tem-se que não se pode confundir fundamentação econômica ou curta, com ausência de fundamentação. Ademais, o magistrado sentenciante exasperou a pena tendo como base a fração de 1/6 (um sexto), sendo esse quantum, plenamente aplicável, conforme:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE TRÁFICO. NULIDADE. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. LEITURA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3. AGRAVAMENTO DA PENA. PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 4. CAUSAS DE AUMENTO. CRIME PERTO DE ESCOLA E COM ADOLESCENTE. PLEITO DE DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3. As circunstâncias judiciais bem como as agravantes e atenuantes não possuem patamares fixos de aplicação da pena, ficando o quantum de elevação a critério do magistrado, desde que observada a razoabilidade. A jurisprudência, visando a balizar um critério razoável, assentou que seria adequada uma elevação que não fosse superior a 1/6 (um sexto). No entanto, cuidando-se de réu multirreincidente ou reincidente específico, revela-se escorreita a agravação da pena em patamar maior, uma vez que devidamente motivada em elemento concreto dos autos. Portanto, não há qualquer ilegalidade no agravamento da pena em 1/5 (um quinto) em virtude de o réu ser reincidente específico.

4. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a incidência das causas de aumento previstas nos incisos III e IV do art. 40 da Lei de Drogas, não é possível fazer o decote na via eleita, haja vista a prática do crime nas proximidades de uma escola e com o envolvimento de adolescente ter sido reconhecida com fundamento no arcabouço carreado nos autos, não sendo possível, desconstituir referidas conclusões em habeas corpus.

5. Habeas corpus não conhecido." (HC n. 282.148/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 10/5/2016.)

Ao final, sendo a pena fixada ao réu, superior a 08 anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena, deve ser o fechado, não havendo espaço para a pretensa alteração de regime.

Assim, não há razões plausíveis para a modificação da pena do réu e o regime de cumprimento de pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025